Tribunal: TJDFT
Processo: 0749989-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. REDE ELÉTRICA RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição parcial de valores pagos em contrato de prestação de serviços de eletricista, alegando inexecução parcial da obrigação contratual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve inexecução parcial dos serviços contratados e se há elementos probatórios suficientes para justificar a restituição de valores e o pagamento de custos adicionais.
3. Discute-se também a validade da notificação extrajudicial como prova da mora e a suficiência do laudo pericial para comprovar o descumprimento contratual.
III. Razões de decidir
4. A existência do contrato é incontroversa, sendo necessário apurar a extensão dos serviços efetivamente prestados.
5. A notificação extrajudicial apenas formalizou a intenção de resolução contratual, sem força probante quanto à inexecução.
6. O laudo pericial é inconclusivo, não sendo possível determinar com precisão os serviços executados ou os valores devidos.
A autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A insuficiência de elementos probatórios impede o reconhecimento da inexecução parcial de contrato de prestação de serviços. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 113, § 1o, I; 361; 422; 476. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.181.127/PR; STJ, REsp 1.890.407/PR; TJDFT, Acórdão 2016562, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 14/07/2025.